Tribunal: TJBA
Processo: 8012675-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012675-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIO SERGIO LIMA DA SILVA 73044890578

Advogado(s)
:
JOSE ALBERTO DALTRO COELHO, EURICO AGOSTINHO SANTANA NETO, IVAN MARCIO NILO DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO

ACORDÃO

Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação de Busca e Apreensão. Contrato de alienação fiduciária em garantia. Comprovação da mora. Inexistência de onerosidade excessiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Mario Sergio Lima da Silva contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora em Ação de Busca e Apreensão, referente ao Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n.º 20147122, celebrado para aquisição de veículo automotor. A mora foi alegada em razão do inadimplemento de parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça; (
ii
) analisar a comprovação da mora para fins de procedência da ação de busca e apreensão; e (
iii
) verificar se houve onerosidade excessiva ou divergência de informações relevantes que possam afastar a mora.

III. Razões de decidir

3. Deferida a gratuidade da justiça recursal, diante da inexistência de indícios aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo Recorrente.

4. Reconhecimento da constituição em mora, devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.132) e art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. Afastamento da alegação de onerosidade excessiva, visto que a sobra do crédito foi diluída nas parcelas vincendas, reduzindo seus valores, sem enriquecimento ilícito da parte autora.

6. Inexistência de divergência material entre o bem descrito no contrato e no boleto de pagamento, sendo a carta de crédito correspondente ao bem consorciado o parâmetro relevante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

Tese de julgamento
: “1. A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se comprova com a simples notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato. 2. A ausência de demonstração clara e objetiva de onerosidade excessiva ou de divergências contratuais materiais não afasta a mora do devedor”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 85, § 11; Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.09.2020; STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.08.2023 (Tema Repetitivo 1.132).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação Cível
nº
8012675-89.2023.8.05.0080
, tendo como
Apelante

MARIO SERGIO LIMA DA SILVA
e A
pelado
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator